Tribunal: TJMT
Processo: 1016575-80.2023.8.11.0001
Órgão julgador: WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-02-26
Data de publicação: 2024-03-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1016575-80.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
WALTER PEREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[BENEDITO PAULO DE ARAUJO QUEIROZ - CPF: 020.752.731-89 (RECORRIDO), RUTE SOUZA OLIVEIRA - CPF: 693.802.011-68 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRENTE), EDUARDO QUEIROGA ESTRELA MAIA PAIVA - CPF: 078.165.854-38 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS EMBARGOS DECLARATORIOS E OS ACOLHEU.

E M E N T A

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO INOMINADO CÍVEL.
INDICAÇÃO INCORRETA DO NOME DA PARTE RECORRENTE NO ACÓRDÃO.
DIVERGÊNCIA.

ERRO MATERIAL RECONHECIDO. VÍCIO SANADO, TÃO SOMENTE PARA CORRIGIR A INDICAÇÃO. AUSÊNCIA DE EFEITO MODIFICATIVO. EMBARGOS CONHECIDOS E ACOLHIDOS.
1-
De acordo com o parágrafo único, do art. 48, da Lei de Regência os erros materiais constantes no acórdão podem ser corrigidos de ofício.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Embargos de Declaração em desfavor do Acórdão de id. 187317180, no R.I. no 1016575-80.2023.8.11.0001.

O(s) fundamento(s) do recurso é(são):
- indicação correta das partes no acórdão
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL.

Na ordem articulada, passo ao exame do(s) fundamento(s) recursal.

A parte Embargante, em suas razões recursais, alega que existe contradição no acórdão e, por isso, postula a reforma da decisão, sanando-se a irregularidade apontada.

No caso, a contradição resta evidenciada, em virtude do erro material constante no cabeçalho do acórdão embargado, que apontou como Recorrente a parte BENEDITO PAULO DE ARAUJO QUEIROZ, ao invés de ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.. Assim, considerando que o acordão confirmou a sentença pelos seus próprios fundamentos, a correção é necessária, considerando a condenação
ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios.

No caso, a contradição pelo erro material aqui suprido, não altera o resultado do julgamento.

CONCLUSÃO

Isto posto:
a)
conheço do recurso e DOU PROVIMENTO apenas para o fim de retificar, o cabeçalho do acórdão de id. 187317180, para fixar como
RECORRENTE
: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. e,
RECORRIDO
: BENEDITO PAULO DE ARAUJO QUEIROZ, mantendo-se, no mais, o acórdão impugnado em sua integralidade;
b)

por oportuno, previno que a interposição de recurso contra esta decisão, se declarado manifestamente inadmissível, protelatório ou improcedente, poderá acarretar condenação às penalidades fixadas nos arts. 1.021, § 4o (
Agravo Interno
), ou 1.026, § 2o (
Embargos de Declaração
), ambos do CPC
;
c)
isento de custas e honorários (
STJ – 3a T - EDcl no AgInt no AREsp n. 2.282.301/SP – rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze – j. 26/6/2023 - DJe de 29/6/2023
), neste julgamento; e,
d)
preclusa a via recursal, ao Juízo de origem
.

É como voto.

Juiz Walter Souza

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/02/2024